Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Abandono do processo. Configuração. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por abandono.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que extinguiu ação de busca e apreensão após a inércia da parte autora quanto intimada para dar andamento no feito.

III. Razões de decidir
3. A extinção da busca e apreensão diante do abandono do processo não constitui excesso de formalismo, pois os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual não pressupõem que se deva conceder às partes oportunidades infinitas de manifestação.
4. A regra do Código de Processo Civil é a intimação por meio eletrônico em conformidade com as diretrizes instituídas pela Lei no 11.419/2005. O art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que as partes previamente credenciadas junto ao Poder Judiciário para a prática de atos processuais por meio eletrônico serão consideradas pessoalmente intimadas para todos os efeitos legais.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A inércia da parte ao deixar que o processo fique paralisado por mais de trinta (30) dias caracteriza abandono. 2. A intimação realizada por portal eletrônico próprio configura intimação pessoal da parte e produz os mesmos efeitos desta decorrentes”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702734-29.2024.8.07.0014, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 25.6.2025; APC 0727184-69.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.6.2025; APC 0707989-37.2020.8.07.0004, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 28.5.2025; APC 0708600-92.2022.8.07.0012, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 13.5.2025.